Tribunal: CARF
Processo: 11516.722191/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722191/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.571 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
BORDIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 17. MULTA QUALIFICADA.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do Código Tributário Nacional e a suspensão do
débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele
relativo (Súmula Carf no 17).
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. JUROS DE MORA. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral (Súmula Carf no 5).
DEPÓSITO EM MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DESNECESSIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO ATO ADMINISTRATIVO.
Em que pese desnecessário o ato formal do lançamento pelo Fisco
relativamente ao crédito tributário depositado integralmente, a inclusão do
montante do tributo em auto de infração não implica a declaração da invalidade
do procedimento fiscal, ou o dever de exclusão da parcela lançada, por não
resultar, ao final, em prejuízo ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a multa de ofício e os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722191/2011-31
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722191/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
BORDIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em recife/PE, Acórdão no 11-51.825/2016, às e-
fls. 67/73, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais
correspondentes a parte da empresa, referente ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, em relação ao período de 01/2010 a 12/2010, conforme Relatório Fiscal, às e-
fls. 32/35, consubstanciados no DEBCAD n° 51.011.418-0.
De conformidade com o Relatório Fiscal, a empresa enquadrou-se corretamente
no CNAE no código 6462-0/00, correspondente a sua atividade econômica, porem informou no
campo Alíquota RAT da GFIP, o percentual de 1% (um por cento) para cálculo da respectiva
contribuição, na competência 13/2010, quando o percentual correto é de 3% (três por cento),
deixando assim de efetuar o recolhimento correspondente à diferença.
Informa, ainda, a autoridade fiscal que o índice correspondente ao FAP foi
declarado incorretamente pela empresa, FAP (1,0000) quando o FAP correto é de (1,6966) para
o ano de 2010. Tudo isso se encontra demonstrado na PLANILHA I (f. 36).
Portanto, o crédito previdenciário constituído refere-se às diferenças apontadas de
alíquota de SAT e FAP.
A base de cálculo, qual seja, a remuneração dos segurados empregados, foi
apuradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP apresentada pelo contribuinte, referente à competência do
lançamento.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 83/98, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
I- em face das alterações promovidas pelo art. 10 da Lei n° 10.666/2003, regulamentado
pelo Decreto n° 3.048/1999 (vide art. 202-A) e pelas Resoluções n° 1.308/1999 e n°
1.309/1999, ambas do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), e,
principalmente, em razão da alteração dos "graus de risco" promovida pelo Decreto n°
6.957/1999, impetrou em 15/12/2009 o MANDADO DE SEGURANÇA n°
2009.72.00.014351-9/2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Florianópolis, onde se
insurge contra referidas alterações.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722191/2011-31

II- o mandamus foi instrumentalizado com o comprovante de depósito da contribuição
em debate (art. 151, inc. II do CTN), e a sentença de primeira instância declarou a
ilegalidade do art. 10 da Lei n° 10.666/03, do art. 202-A do Decreto n° 3.048/99, com
redação dada pelo Decreto n° 6.957/09, e das Resoluções n°s. 1.308/09 e 1.309/09 do
CNPS; e a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o impetrante a recolher
a contribuição para o custeio dos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT com aplicação
do Fator Acidentário de Prevenção - FAP estabelecido com base nas normas ilegais
citadas no tem anterior, mas sem prejuízo da manutenção do RAT nos termos do art. 22,
II, da Lei. n° 8.213/91, ainda que majorado no grau de risco previsto do Decreto n°
6.957/09.
III- o depósito na instância judicial (f. 64), tem a função constitutiva do crédito
tributário, a semelhança do lançamento por homologação, sendo dispicienda a atuação
do Fisco.
IV-multa de 75% inconstitucional e confiscatória;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Em seu favor, a contribuinte requer o cancelamento do AI que visa garantir o
crédito tributário apurado, por conta de o montante exigido ter sido depositado judicialmente.
Consoante se extrai do antes resumido, as exigências que se constituem em objeto
do lançamento (alíquotas SAT/RAT e FAP) foram questionados pelo contribuinte no âmbito do
Poder Judiciário, Processo n° 2009.72.00.014351-9/2a Vara Federal da Subseção Judiciária de
Florianópolis/SC. Referido processo tem última movimentação registrada em 20/09/2014 (TRF
4a Região).
Pois bem!
A decisão de piso entendeu que apenas o depósito do montante integral do débito,
nos termos do art. 151, II do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o
ajuizamento da execução fiscal. Destaque-se que a guia de depósito trazida não contempla, na
íntegra, o valor lançado dado que não inclui a importância relativa a multa apurada na Ação
Fiscal (R$ 6.369,28), nos termos do fundamento legal trazido às fls. 8 e 9.
Com a devida vênia ao entendimento acima exposto, entendo que a decisão
merece reforma, como passaremos a demonstrar.
O mandado de segurança foi impetrado no mês de dezembro de 2009, com
deferimento parcial do pedido de liminar, em 08/01/2010, apenas para efetuar o depósito do
montante judicialmente. Posteriormente, em 18/10/2010, sobreveio a sentença nos seguintes
termos:
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do Chefe de
Arrecadação da Receita Federal do Brasil, AFASTO as demais preliminares, ACOLHO
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722191/2011-31

PARCIALMENTE os pedidos e julgo o processo com resolução do mérito, a teor do
art. 269, I, do CPC. Por conseguinte, DECLARO:
1) a ILEGALIDADE do art. 10 da Lei no. 10.666/03, do art. 202-A do Decreto no.
3.048/99, com redação dada pelo Decreto no. 6.957/09, e das Resoluções nos. 1308/09 e
1.309/09 do CNPS; e
2) a INEXISTÊNCIA de relação jurídico-tributária que obrigue o impetrante a recolher
a contribuição para o custeio dos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT com aplicação
do Fator Acidentário de Prevenção - FAP estabelecido com base nas normas ilegais
citadas no item anterior, mas sem prejuízo da manutenção do RAT nos termos do art.
22, II, da Lei no. 8.213/91, ainda que majorado no grau de risco previsto no Decreto no
6.957/09.
Destaque-se que o início da Ação Fiscal se deu em 04/10/2011, ou seja,
posteriormente a decisão no Mandado de Segurança.
Aqui, faço um parêntese para ressaltar, desde já, que o provimento judicial na
ação de segurança não impede o lançamento do crédito tributário para prevenir a decadência.
Sendo assim, diferentemente do posicionamento da DRJ, implica reconhecer a
incidência no caso em apreço do comando do art. 63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que dispõe sobre a exclusão da multa de ofício na constituição do crédito tributário
destinado a prevenir a decadência, cuja exigibilidade houver sido suspensa por decisão judicial,
antes do início de qualquer procedimento de ofício:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo § 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida
liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido
o tributo ou contribuição.
(...)
No mesmo sentido, versa o enunciado da Súmula no 17, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Neste diapasão, cabe afastar a multa de ofício do presente lançamento.
Especificamente quanto a incidência dos juros, destaque-se que o recolhimento foi
efetivado em 10/11/2011 (guia de fl. 64), contemplando exatamente o montante da contribuição
previdenciária indicada pelo agente lançador, além da multa e dos juros pelo atraso (da data do
vencimento até a competência do pagamento).
Sendo assim, entendo que deve ser aplicado o enunciado da Súmula no 5, deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722191/2011-31

Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Logo, em virtude da existência de depósito judicial em seu montante integral,
cabe afastar a aplicação dos juros de mora.
Por fim, ainda sobre a questão dos depósitos judiciais, segundo a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o depósito do montante integral constitui o crédito
tributário, o que implica a desnecessidade da formalização do ato de lançamento pelo Fisco para
prevenir a decadência (nesse sentido, Recurso Especial no 1.351.073/RS, 2a Turma, Relator
Ministro herman Benjamin, julgado em 07/05/2015).
Nada obstante, a despeito de dispensável o ato administrativo, tenho defendido
que não há impedimento legal para a efetivação do lançamento, tampouco implica a
imprescindibilidade de declaração de invalidade. A lavratura do auto de infração, com respeito
àquelas competências em que há depósito judicial, não acarreta, ao final, prejuízo concreto ao
sujeito passivo.
A Administração Tributária estará submetida ao resultado da prestação
jurisdicional que lhe for determinada para a composição da lide na ação de segurança, favorável
a ela ou não. Quando da conclusão do litígio judicial, o valor depositado será convertido em
renda da União, caso sagre-se vencedora, ou objeto de levantamento pelo depositante.
Em nenhum momento poderá haver cobrança em duplicidade, dado que a
conversão do depósito em renda será causa de extinção do crédito tributário, a teor do inciso VI
do art. 156 do CTN.
De outro modo, favorável a decisão judicial ao particular, a própria decisão
judicial transitada em julgado possuirá força extintiva do feito de maneira a inibir os atos de
cobrança por parte do Fisco.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar do
lançamento a incidência da multa de ofício e dos juros, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 125
DF CARF MF
Original